Tribunal: TJES
Processo: 0001281-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA FRANKENBERGHER

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação de prova técnica sobre higidez mental. Alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Rejeição. Condenação mantida.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, consistente na subtração de aparelho celular da vítima em via pública. Sustenta-se nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado teria deixado de apreciar laudo psiquiátrico juntado em processo apensado, o qual indicaria transtorno mental decorrente do uso de substâncias psicoativas e redução da capacidade de autodeterminação do réu à época dos fatos, bem como irregularidade na condução de incidente de insanidade mental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença pela suposta ausência de apreciação de prova técnica relacionada à higidez mental do acusado e pela suspensão do incidente de insanidade mental; e (ii) saber se o quadro de transtorno mental decorrente do uso de substâncias psicoativas autoriza o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade penal.

III. Razões de decidir

3. A inimputabilidade penal exige prova técnica segura da incapacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal, não bastando a mera existência de transtorno mental ou dependência química.

O documento psiquiátrico mencionado pela defesa aponta que o acusado possuía capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta, indicando apenas eventual redução parcial da autodeterminação, circunstância que não impõe, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental nem conduz automaticamente ao reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

As circunstâncias do delito demonstram conduta orientada e finalisticamente dirigida à obtenção de vantagem patrimonial, evidenciada pela abordagem da vítima, emprego de arma branca para intimidação, exigência de entrega de pertences e tentativa de evasão, o que revela plena compreensão da ilicitude do fato.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de apreensão da arma, restituição do bem à vítima, cadeia de custódia e pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a abordagem em situação de flagrância imprópria.

A jurisprudência consolidada estabelece que a dependência química, isoladamente considerada, não configura causa automática de inimputabilidade penal, sendo indispensável demonstração concreta de incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória pelo crime de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma branca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001281-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PEREIRA FRANKENBERGHER, ALEXSANDRO PEREIRA FRANKENBERGHER

APELADO: CAMILA RIBEIRO FERNANDES LIMA, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO GOBBI E SOUZA - ES25581-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Segundo Inquérito Policial anexo, no dia 30 de maio de 2024, por volta das 21h35min, em via pública, nas proximidades da Av. Jerônimo Monteiro, n.º: 0, Centro, Município de Vitória/ES, próximo ao Museu de arte, o Denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, cor CINZA de propriedade de Camila Ribeiro Fernandes Lima, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca com cabo de madeira, lacre n.º: 0789837),na presença dos filhos menores da vítima, conforme Boletim Unificado n.º: 54708374/2024. Revelam os autos que a RP 4601 realizava patrulhamento preventivo quando avistaram uma multidão ao redor de um indivíduo, detendo-o. Diante disso, os policiais aproximaram-se para apurar o ocorrido. No local apurou-se que a vítima Camila estava saindo de um culto, acompanhada de sua filha menor e um outro adolescente (Ruan Dutra Silva, 13 anos), ocasião em que a vítima pediu que a filha deixasse o celular na bolsa objetivando não chamar atenção, contudo, enquanto caminhavam pelo Centro de vitória, próximo a Faculdade FAVI, foram abordados por um homem, posteriormente identificado como DIEGO PEREIRA FRANKENBERGHER, o qual aproximou-se colocando uma faca nas costas da vítima, disse: “perdeu, perdeu”, assim exigiu todos os pertences deles, ato contínuo subtraiu o aparelho celular SANSUNG de cor CINZA da vítima, mediante de grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, após evadiu-se do local a bordo de uma bicicleta. Depois a vítima e os adolescentes, atemorizados, gritaram pedindo ajuda para os populares, os quais acionaram a Polícia Militar. Infere-se dos autos que os policiais realizaram diligências e localizaram o Denunciado. Durante a abordagem e identificação do denunciado, lograram êxito em encontrar em poder de DIEGO a faca utilizada no assalto e o bem subtraído. Destaca-se, ainda, que as vítimas reconheceram o Denunciado como sendo o autor do crime. Ante o exposto, foi o Denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para serem adotadas as providências cabíveis. Depreende-se das peças informativas carreadas nos autos que as ameaças realizadas pelo Denunciado foram capazes de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência, pois foi devido ao fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe são caras que ela obedeceu às ordens dadas por DIEGO. A autoria e a materialidade estão evidentes diante do Auto de apreensão de fl. 19/20, Auto de restituição de fl. 21, Formulário de Cadeia de custódia às fls. 24/25, declarações prestadas pelas testemunhas e demais provas carreadas nos autos. [...]

Cinge-se controvérsia à verificação de nulidade da sentença condenatória sob alegação de ausência de apreciação de prova técnica relacionada à higidez mental do réu, bem como à análise da imputabilidade penal do acusado no momento do fato.

Consta da denúncia que, no dia 30 de maio de 2024, por volta das 21h35min, nas proximidades da Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória/ES, o denunciado Diego Pereira Frankenbergher, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu aparelho celular Samsung, cor cinza, pertencente à vítima Camila Ribeiro Fernandes Lima, fato ocorrido quando esta caminhava pela região acompanhada de filha menor e de adolescente.

Conforme narrativa acusatória, o agente aproximou-se da vítima, encostou faca em suas costas e afirmou:
“perdeu, perdeu”,
exigindo pertences, ocasião em que subtraiu aparelho telefônico e evadiu-se do local em bicicleta.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo auto de apreensão da arma branca, auto de restituição do aparelho celular à vítima, formulário de cadeia de custódia, além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

A autoria, por sua vez, revela-se igualmente comprovada.

A vítima Camila Ribeiro Fernandes Lima, ao prestar declarações, relatou que caminhava pelo centro da cidade após sair de culto religioso quando foi surpreendida pelo acusado, que se aproximou e, colocando uma faca em suas costas, exigiu a entrega de pertences.

Narrou que, temendo pela própria integridade física e pela segurança dos menores que a acompanhavam, entregou o aparelho celular, momento em que o agente se evadiu do local. Após o ocorrido, passou a pedir ajuda a populares, que conseguiram conter o suspeito até a chegada da polícia.

A narrativa da vítima apresenta-se coerente, firme e harmônica, não se vislumbrando qualquer elemento capaz de comprometer sua credibilidade. Cumpre salientar que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por outros elementos constantes dos autos.

No caso concreto, o relato da vítima encontra robusta confirmação nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Os agentes informaram que realizavam patrulhamento na região quando perceberam aglomerado de pessoas contendo indivíduo suspeito, circunstância que motivou a intervenção policial. Durante a abordagem, os policiais localizaram a faca utilizada no crime e o aparelho celular subtraído, ambos em poder do acusado.

Tal circunstância possui elevado valor probatório, pois evidencia prisão em situação de flagrância imprópria, imediatamente após o cometimento do delito, além de estabelecer conexão direta entre o acusado e os objetos relacionados ao crime.

Some-se a isso o fato de que a vítima reconheceu o acusado como autor da subtração, circunstância que reforça a consistência da prova de autoria.

Diante desse conjunto probatório, não há dúvida razoável acerca da ocorrência do delito nem da participação do acusado.

Superada análise relativa à materialidade e autoria, passa-se ao exame da tese recursal.

Sustenta a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado de origem teria deixado de considerar laudo psiquiátrico juntado aos autos em processo apensado, no qual se concluiu que o acusado apresenta transtorno mental e comportamental decorrente do uso múltiplo de substâncias psicoativas (CID F19.2), com redução da capacidade de autodeterminação à época dos fatos.

Alega, ainda, que teria sido deferida a instauração de incidente de insanidade mental, posteriormente suspenso sem fundamentação após substituição do magistrado responsável pelo feito, circunstância que configuraria violação ao devido processo legal.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a inimputabilidade penal constitui exceção à regra geral da responsabilidade penal, exigindo prova técnica segura acerca da incapacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

No caso em análise, o próprio documento citado pela defesa registra que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, apresentando apenas capacidade parcialmente reduzida de autodeterminação.

Tal conclusão, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da inimputabilidade, tampouco torna obrigatória a instauração de incidente de insanidade mental.

A propósito, o artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece que o incidente deve ser instaurado quando houver fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado, circunstância que deve ser avaliada à luz do contexto probatório global.

No presente caso, não se observa qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o acusado se encontrava, no momento da ação, privado de discernimento ou incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta.

Ao contrário, as circunstâncias do delito revelam conduta orientada e finalisticamente dirigida à obtenção de vantagem patrimonial, evidenciada pela abordagem direta da vítima, utilização de instrumento intimidatório, exigência de entrega de bens e fuga imediata após a subtração.

Tais elementos revelam plena compreensão da dinâmica do fato e adequação comportamental à execução do crime, circunstância incompatível com quadro de inimputabilidade penal.

Também não se verifica nulidade decorrente da alegada ausência de análise do laudo mencionado pela defesa. Ainda que se admita a existência do documento referido, seu conteúdo não demonstra incapacidade penal absoluta, limitando-se a apontar quadro de dependência química e eventual redução da autodeterminação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a dependência química, por si só, não conduz ao reconhecimento de inimputabilidade penal, sendo necessária demonstração concreta de incapacidade de entendimento ou autodeterminação, o que não se evidencia no caso.

Do mesmo modo, não há elementos que imponham o reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.

A simples referência a transtorno decorrente do uso de substâncias psicoativas, desacompanhada de demonstração clara de comprometimento substancial da autodeterminação no momento da prática delitiva, não se mostra suficiente para justificar a redução de pena.

Cumpre observar, ainda, que a dinâmica do crime revela atuação lúcida e estrategicamente orientada, com escolha de local público, aproximação súbita da vítima, emprego de ameaça e imediata tentativa de evasão, circunstâncias que evidenciam comportamento deliberado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício capaz de macular a validade da sentença.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura e harmônica, a ocorrência do delito de roubo mediante grave ameaça, bem como a autoria atribuída ao acusado.

Assim, mantém-se íntegra a condenação imposta pelo Juízo de origem, inexistindo fundamento jurídico que autorize a declaração de nulidade da sentença, o reconhecimento de inimputabilidade ou a aplicação de medida de segurança.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.